Tribunal: TJES
Processo: 5007919-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007919-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEUSA DE MATOS BRAGA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga com pedido de indenização por danos morais. Aduz a parte recorrida, em síntese ter aderido a consórcio junto a recorrente COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, por intermédio da recorrente MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. Expressa que foi atraída pelo anúncio de venda de um veículo, oportunidade em que foi-lhe informada que o veículo seria vendido por uma carta de crédito, bastando, para tanto, o pagamento da entrada e assinatura do contrato para liberação da compra do veículo no prazo de 5 a 10 dias. Realizou três transferências no dia 30/07/2022 no valor total de R$10.803,69, sendo o contrato assinado em 01/08/2022, porém não recebeu o crédito prometido. Diante do exposto, requer, o retorno ao status quo ante pela restituição integral do valor pago. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e a restituição da taxa de administração antecipada no valor de R$11.223,10, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado.

Em sede de

sentença foi julgado PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLAROU a nulidade do contrato de adesão a consórcio nº. 10119003, grupo 2000, cota 00141.56 junto à requerida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO; CONDENOU SOLIDARIAMENTE as recorrentes a restituir à recorrida o valor de R$13.395,37, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso; Bem como, CONDENOU SOLIDARIAMENTE as recorrentes a pagarem à recorrida indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignada, a parte recorrente COOPERATIVA MISTA ROMA interpôs recurso inominado,

almejando que a devolução dos valores ocorra ao final do grupo consorciado, bem como seja reformada a sentença e julgado improcedente o pleito referente aos danos morais
.

Ademais, irresignada, a parte recorrente MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e reconhecida a preliminar de ilegitimidade da parte, visto entender que não deve figurar no polo passivo da demanda, bem como seja determinado que a devolução dos valores ocorra ao término do grupo consorciado e seja julgado improcedente o pedido formulado a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Quanto ao recurso interposto por COOPERATIVA MISTA ROMA:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que resta incontroverso que a parte recorrida não firmou a contratação de cota em grupo consorcial, se não por engano gerado pela empresa recorrente em sede de contração (ID 8059193, 8059194, 8059191), caracterizando, de forma clara o vício do direito de informação.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao pleito referente ao prazo em que o consorciado deverá receber os valores pagos a título de consórcio. entendo que deve se rechaçada a aplicação do regime de restituição imediata dos valores fundada no vício de consentimento e anulação do negócio jurídico,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DESISTÊNCIA DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O julgamento de recurso especial repetitivo, conforme disciplina do art. 927, III, do CPC, deve ser observado pelos Tribunais da Federação. 2 Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1119300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei n.º 11.795/08 (como definido pela Segunda Seção na Rcl 16390/BA). 3
Hipótese do caso concreto que se distingue da orientação da Corte Superior, já que a desistência foi motivada por suposto vício de consentimento de que foi vítima o consorciado
. 4
A rescisão contratual em decorrência de vício de consentimento, causa de anulação do negócio jurídico, implica na restituição das partes ao estado que antes se encontravam. Precedentes do e. TJES. 5 Inexistência, na espécie, de prova da existência de vício de consentimento. 6 De acordo com o c. STJ, a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (AgInt no REsp 1569566/MT), hipóteses não verificadas no caso concreto
. 7 Sentença mantida por outros fundamentos. 8 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170214407, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Feito este esclarecimento, a respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a prova produzida, há notória contradição entre as afirmações do apelante de que o contrato de consórcio teria sido celebrado para a aquisição de cotas já contempladas e recebimento imediato de um caminhão após o pagamento do valor de adesão ao consórcio, no qual consta cláusula expressa e destacada de que a contemplação ocorreria exclusivamente pelos critérios de sorteio ou lance, tendo o apelante subscrito declaração de que não recebeu nenhuma proposta de aquisição de cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada, cuja ciência foi ratificada em ligação telefônica entre ele e o preposto das administradoras do consórcio, afastando a ocorrência de vício de consentimento. 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença
(STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido
. III Apelação parcialmente conhecida e desprovida. IV Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045561, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/11/2022)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição imediata poderia inviabilizar, em caso de desistência em massa de consorciados, a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição dos valores pagos ocorra ao término do grupo consorciado, mantendo-a incolume em todos os demais aspectos. Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, no que tange ao pleito preliminar referente à ilegitimidade passiva invocada pela recorrente em sede de recurso inominado, entendo por não acolhê-la, visto que analisando os documentos juntados aos autos (ID 8059188) resta claro que a recorrente integra o mesmo grupo da revendedora do consórcio, qual seja “Master Vix”. Caracterizando assim, sua legitimidade na presente lide.

Ademais, vale ressaltar que o Juízo a quo tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

Neste sentido, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Dessa forma, entendo pelo não acolhimento do pleito referente a ausência dos danos morais, visto que restou incontroverso a falha na prestação do serviço ante ao vício no dever de informação (ID 8059193, 8059194, 8059191). Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)